Tribunal: TJBA
Processo: 8043705-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043705-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LOCA TUDO LOCADORA LTDA

Advogado(s)
:
JOHN LENNON SANTOS VALENCA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. MITIGAÇÃO DO PERIGO DE DANO PELO PARCELAMENTO DAS CUSTAS. VALOR DA CAUSA REDUZIDO. DESPROVIMENTO.

1.

A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca da sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, não bastando a mera alegação, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 481).

2.

A documentação apresentada, que indica alto faturamento e dívidas de grande vulto, mas não uma situação de inviabilidade de pagamento das custas processuais em valor reduzido (R$ 1.518,00), não demonstra a probabilidade do direito pleiteado.

3.

O perigo de dano (
periculum in mora
) é afastado pelo deferimento do parcelamento das custas pelo juízo de origem, o que garante o acesso à justiça e mitiga o risco de extinção do processo.

4.

Ausente a prova da probabilidade do direito e do perigo de dano, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade, mas permitiu o pagamento parcelado das custas.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8043705-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
LOCA TUDO LOCADORA LTDA
e como Agravado,
MUNICIPIO DE QUIJINGUE E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora